Tribunal: TJDFT
Processo: 0015256-80.2015.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. TAXAS CONDOMINIAIS. LUCROS CESSANTES. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO TRIENAL.
1. Prescreve em 03 anos - CCB 206, § 3o, IV - a pretensão do adquirente de imóvel à repetição do valor da comissão de corretagem, motivada exclusivamente pela alegada ilicitude da cobrança.
2. Impasses burocráticos da Administração Pública, bem como a escassez de matéria prima e de mão de obra, não configuram caso fortuito nem motivo de força maior.
3. Indevida a cumulação do lucro cessante com a multa moratória, que foi estipulada em valor equivalente ao do aluguel do imóvel.
4. É manifestamente abusiva a cláusula que atribui ao adquirente a responsabilidade pelo pagamento das despesas de condomínio e IPTU relativos a período anterior à entrega do imóvel.